Tribunal: TJES
Processo: 5002426-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002426-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MONTEIRO
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002426-82.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MONTEIRO

RECORRIDO: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
defiro o
pedido de assistência judiciária gratuita
ao Recorrente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ CARLOS MONTEIRO em face da sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual ajuizada em face da UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (UNIBAP).

Extrai-se da exordial que o Autor, ora Recorrente, alega ser aposentado e ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 38,13 mensais, sob a rubrica "Contribuição Unibap", a partir de agosto de 2020. Afirmou não ter autorizado tais descontos nem se filiado à associação ré. Requereu a declaração de nulidade do contrato, o cancelamento definitivo dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 76,26 até a propositura da ação), e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A Ré, ora Recorrida, apresentou contestação (IDs 14511419 e 14511426), alegando, em síntese, a regularidade da filiação e dos descontos, decorrentes de termo de filiação supostamente assinado pelo autor. Afirmou ter cancelado o vínculo associativo após a citação. Argumentou pela inexistência de danos morais e pela impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a restituição simples e a fixação de danos morais em valor razoável.

O juízo a quo, por sua vez, entendeu pela improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que
a parte requerida efetivamente desconstituiu a narrativa da parte requerente de que não teria se filiado/associado, ao apresentar prova da filiação/adesão da parte requerente.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14511991), buscando a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 14511994).

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, entendo que merece provimento, devendo a r. sentença ser integralmente reformada e os pedidos julgados procedentes e em parte (no que tange o
quantum
a ser fixado, à título de danos morais).

Pois bem.

A controvérsia reside na legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Recorrente pela Recorrida, a título de contribuição associativa, e nas consequências jurídicas decorrentes (restituição de valores e dano moral).

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Nesse sentido, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em análise, cabia à Recorrida, portanto, comprovar de forma inequívoca a existência de relação jurídica válida com o Recorrente, demonstrando a regular contratação dos serviços associativos e a expressa autorização para os descontos em seu benefício previdenciário.

Contudo, não foi o que ocorreu
.

Embora a Recorrida tenha alegado na contestação a existência de um "termo de filiação firmado junto à Requerida" e faça referência a um "Doc.4 - Termo de filiação", tal documento essencial para comprovar a contratação e a autorização dos descontos
não foi juntado aos autos com a peça de defesa (IDs 14511419 a 14511431).
Dessa forma, a simples alegação da existência do contrato, desacompanhada da prova documental correspondente, não é suficiente para afastar a verossimilhança da negativa de contratação feita pelo consumidor, especialmente considerando a inversão do ônus probatório.

No caso em análise, portanto, não coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante, ao passo que não se desincumbiu a Recorrida do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral,
não produzindo qualquer prova
incontestável a demonstrar que houve relação jurídica firmada entre as partes ou que o contrato fora firmado junto ao Recorrente, com objetivo de tornar lícita as cobranças realizadas no benefício do consumidor. Portanto,
entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Outrossim, registro que a prática de debitar valores sem solicitação ou autorização prévia configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso III, do CDC.

Configurada a cobrança indevida, impõe-se a
restituição dos valores, que deverá ser feita em dobro,
nos termos do art. 42, § único do CDC, pois, embora Recorrida resista à pretensão, alegando ausência de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento firmado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, a realização de descontos sem lastro contratual comprovado viola a boa-fé objetiva, não se configurando engano justificável. Portanto, faz jus o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme comprovado nos autos (R$ 76,26, referentes aos meses de agosto e setembro de 2020), bem como de eventuais outros descontos comprovados no curso do processo, devidamente atualizados.

A reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTATADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ
.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do Recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca do
quantum
a ser fixado, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais a fim de:

1. DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte Recorrente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

2. CONDENAR
a parte Recorrida a restituir à parte Autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário,
em dobro
, no valor total de
R$ 76,26 (setenta e seis reais e vinte e seis centavos),
a partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

3. CONDENAR
a Recorrida, ainda, a pagar ao Recorrente a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
à título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)